Tribunal: TJPA
Processo: 0802357-84.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802357-84.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO CLESIO GONCALVES DE CASTRO

AGRAVADO: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO –
PRELIMINAR DE
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
–
DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO CABÍVEL – VIA ADEQUADA –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– EXECUÇÃO – VERBAS SUCUMBENCIAIS – EXECUTADO BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – EXASPERAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DE 5 (CINCO) ANOS – OBRIGAÇÃO EXTINTA – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, §§ 2º E 3º DO CPC – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EFEITO TRANSLATIVO EXPANSIVO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preliminar de
Inadequação da Via Eleita

1 – T
ratando-se de decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, acertada revela-se a interposição do recurso de agravo de instrumento, não havendo que se falar em inadequação da via eleita.
Preliminar Rejeitada
.

Mérito

2 – A
teor do art. 98, §3º do CPC,
vencido o beneficiário da gratuidade de justiça, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício, extinguindo-se, passado esse prazo, as respectivas obrigações.

3 –
No caso em exame, verifica-se que a decisão que julgou improcedente a
impugnação a gratuidade de justiça, transitou em julgado em 12/01/2011,
conforme Certidão de
ID. 8345404 – p. 05, tendo o respectivo cumprimento de sentença sido ajuizado em 13/04/2018 (ID. 8345405 – p. 05), ou seja, quando já exasperado o aludido prazo quinquenal.

4 – Nessa hipótese, em observância ao
art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, exasperado o prazo de 5 (cinco) anos desde o trânsito em julgado da decisão que concedeu a gratuidade de justiça ao ora agravante, revelam-se extintas as obrigações do beneficiário.

5 – Outrossim, ainda que se considerasse possível sua revogação na hipótese,
não se evidencia que a construtora exequente/agravada tenha trazido aos autos, qualquer elemento novo apto a ensejar a revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida ao executado, ora agravante, impondo-se, assim, a reforma da decisão agravada para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença.

6 –
Ademais, constatado que a execução das verbas sucumbenciais constitui o único objeto do cumprimento de sentença, de rigor a extinção da execução de origem por aplicação do efeito translativo expansivo do qual é dotado o recurso de agravo de instrumento.

7 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Provido

para reformando a decisão agravada, acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e, em
aplicação ao efeito translativo
extinguir o respectivo cumprimento de sentença.

7.1 – Outrossim, condeno a exequente, ora agravada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 24 de maio de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0802357-84.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:

PAULO CLÉSIO GONÇALVES DE CASTRO

AGRAVADO:

CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
,

interposto por
PAULO CLÉSIO GONÇALVES DE CASTRO
,

contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
,

ajuizada por si por
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI
, rejeitou a impugnação e
determinou a expedição de alvará em favor da construtora, ora agravada.

Na decisão agravada (ID.
8345407
), o juízo primevo rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante, afastando a tese inviabilidade de execução dos honorários advocatícios em razão do executado/recorrente ser beneficiário da gratuidade de justiça.

Inconformado, o executado PAULO CLÉSIO GONÇALVES DE CASTRO interpôs Recurso de
Agravo de Instrumento

(ID.
8345397
).

Alega, em síntese, ser beneficiário da gratuidade de justiça, concedida na ação de origem em decisão já transitada em julgado, sendo incabível, portanto, a execução de honorários advocatícios conforme pretendido pela construtora, ora agravada, em sede de cumprimento de sentença; bem assim que, ainda que fosse possível, a referida obrigação já estaria fulminada pelo instituto da prescrição a teor do art. 98, §3º do CPC.

Pleiteia, assim, pela concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, em análise definitiva, que seja dado provimento ao presente recurso para desconstituir a decisão interlocutória testilhada.

Juntaram o agravante, documentos a fim de subsidiar seus pleitos.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 8408041, foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo para sustar a decisão agravada.

Em contrarrazões (ID. 8541693), arguiu o agravado, preliminarmente, o não cabimento do agravo de instrumento; no mérito, que a gratuidade da Justiça deferida ao agravante restou relativizada em razão de restar comprovado nos autos a total possibilidade de quitação parcial da quantia devida em razão da condenação judicial; pugnando assim, pelo não conhecimento do recurso ou, alternativamente, pelo seu desprovimento.

Em observância ao art. 10 do CPC, a parte agravante foi intimada a se manifestar acerca da preliminar arguida em contrarrazões, o que fez no ID. 8974118.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a agravada
decisão foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da demanda, analiso a preliminar de inadequação da via eleita arguida pelo agravado em contrarrazões.

PRELIMINAR DE
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Consta das razões arguidas em contrarrazões pela construtora agravada, que o presente recurso não deve ser conhecido, visto que a decisão testilhada deveria ter sido impugnada através de recurso de apelação.

Como é sabido,
da decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença, que rejeita a impugnação sem extinguir a execução, como ocorre no caso em comento, é cabível a interposição de recurso de agravo de instrumento.

Acerca da matéria, vejamos o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexiste violação ao art. 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado. 2
. A decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser atacada em apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem extinguir a fase executiva, deve ser combatida por meio de agravo de instrumento. Precedentes
. 3. Agravo interno do particular a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1952524 MG 2021/0246533-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022). (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. SÚMULA 83/STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO. SUPERAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial por falta de impugnação à incidência da Súmula 83/STJ ou da demonstração da similitude fática entre os acórdãos apontados como paradigma. 2. A configuração do dissenso jurisprudencial exige prequestionamento das teses de direito alegadamente divergentes, ou seja, que tenham sido suscitadas e discutidas no aresto embargado e nos acórdãos paradigmas, sem o que não se configura a similitude fático-jurídica. 3. A decisão com nome jurídico de Sentença não tem o condão de alterar as características da demanda ao ponto de ilidir o erro grosseiro na interposição do recurso cabível.
4. A improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença tem como consequência lógica o prosseguimento da execução. A decisão que julga impugnação sem pôr fim à execução, por mais que aprecie o mérito, deve ser impugnada por meio Agravo de Instrumento. (REsp 1.803.176/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21.5.2019)
5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1695659 MA 2020/0098655-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 30/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020). (Grifei).

Desse modo, tratando-se de decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, acertada revela-se a interposição do recurso de agravo de instrumento, não havendo que se falar em inadequação da via eleita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da possibilidade ou não da revogação da gratuidade de justiça concedida ao ora agravante na ação de conhecimento e, por conseguinte da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

Consta das razões deduzidas pela ora agravante que seria beneficiário da gratuidade de justiça, concedida na ação de origem em decisão já transitada em julgado, sendo incabível, portanto, a execução de honorários advocatícios conforme pretendido pela construtora, ora agravada, em sede de cumprimento de sentença; bem assim que, ainda que fosse possível, a referida obrigação já estaria fulminada pelo instituto da prescrição a teor do art. 98, §3º do CPC.

Da Impugnação ao Cumprimento de Sentença

Analisando os autos, verifica-se que a construtora, ora agravada, ajuizou na origem em face do ora agravante, ação de rescisão de contrato (ID.
8345400 – p. 05
), tendo este pleiteado em contestação, a concessão de gratuidade de justiça (ID.
8345402 – p. 17
), pedido que foi impugnado pela construtora em sede de replica à contestação (ID.
8345403 – p. 06
), oportunidade em que o juízo de origem determinou o processamento apartado da impugnação (ID.
8345404 – p. 02
).

A referida ação de impugnação à gratuidade de justiça foi julgada improcedente, sendo o respectivo benefício concedido ao requerido, ora agravante (ID.
8345404 – p. 06
).

Outrossim, a ação principal, qual seja, ação de rescisão de contrato proposta pela construtora, ora agravada, foi julgada procedente (ID.
8345404 – 26
), sendo o requerido, ora agravante, condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais, que, entretanto, restaram suspensas em razão do demandado ser beneficiário da gratuidade de justiça.

Ocorre que, a referida construtora aforou o respectivo cumprimento de sentença (ID.
8345405
), objetivando o recebimento dos valores relativos aos honorários advocatícios, tendo o ora agravante apresentado impugnação que, por sua vez, fora rejeitada pelo juízo primevo (ID.
8345407 – p. 25
) ao entender que a decisão que concedeu a gratuidade de justiça possuiria caráter precário, podendo ser revogada a qualquer tempo.

Com efeito, a teor do art. 98, §3º do CPC,
vencido o beneficiário da gratuidade de justiça, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício, extinguindo-se, passado esse prazo, as respectivas obrigações.

Art.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos o entendimento perfilhado pela jurisprudência pátria,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENO DE SENTENÇA.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO AO EXECUTADO. NÃO PROVIMENTO. A CONDENAÇÃO EM SENTENÇA DE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, SEM REVOGAÇÃO EXPRESSA DO BENEFÍCIO, NÃO REPRESENTA REVOGAÇÃO TÁCITA, SUBMETENDO A EXIGIBILIDADE DA VERBA À CONDIÇÃO SUSPENSIVA PREVISTA NO ART. 98, § 3º, DO CPC. CPC, ART. 98, § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR - AI: 00485377420218160000 Curitiba 0048537-74.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Ivanise Maria Tratz Martins, Data de Julgamento: 03/11/2021, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2021). (Grifei).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL.
NÃO VERIFICADA. DECISÃO MODIFICADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou a gratuidade de justiça concedida à agravante.
2. O deferimento do benefício da gratuidade de justiça não induz à isenção do pagamento das custas processuais, e sim à suspensão da exigibilidade e, se posteriormente, por até 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da decisão que constituiu as obrigações decorrentes da sucumbência processual, for identificado que a pessoa beneficiária teve cessada a incapacidade financeira para fazer frente às custas, tal obrigação poderá ser exigida.
3. In casu, ausentes elementos afastando a presunção de hipossuficiência da agravante a justificar a revogação da gratuidade de justiça outrora concedida. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07204960820218070000 DF 0720496-08.2021.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/08/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/09/2021).

APELAÇÃO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUSTIÇA GRATUITA – Autora beneficiária da gratuidade de justiça – Subsistência da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que ficará sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderá ser executada se, nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade – Decorrido tal prazo, extingue-se a obrigação – Inteligência do art. 98, §§ 2º e 3º
– Revogação da Lei nº 1.060/50 no que toca à disciplina da matéria – Inteligência do art. 1072, III, do NCPC – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 10026391420198260032 SP 1002639-14.2019.8.26.0032, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 26/11/2019, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/11/2019).

No caso em exame, verifica-se que a decisão que julgou improcedente a
impugnação a gratuidade de justiça, transitou em julgado em 12/01/2011,
conforme Certidão de
ID. 8345404 – p. 05, tendo o respectivo cumprimento de sentença sido ajuizado em 13/04/2018 (ID. 8345405 – p. 05), ou seja, quando já exasperado o aludido prazo quinquenal.

Nessa hipótese, a teor do disposto no
art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, exasperado o prazo de 5 (cinco) anos desde o trânsito em julgado da decisão que concedeu a gratuidade de justiça ao ora agravante, revelam-se extintas as obrigações do beneficiário.

Outrossim, ainda que se considerasse possível sua revogação na hipótese,
não se evidencia que a construtora exequente/agravada tenha trazido aos autos, qualquer elemento novo apto a ensejar a revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida ao executado, ora agravante, impondo-se, assim, a reforma da decisão agravada para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença.

Ademais, constatado que a execução das verbas sucumbenciais constitui o único objeto do cumprimento de sentença, de rigor a extinção da execução de origem por aplicação do efeito translativo expansivo do qual é dotado o recurso de agravo de instrumento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformando a decisão agravada, acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e, em
aplicação ao efeito translativo
extinguir o respectivo cumprimento de sentença.

Outrossim, condeno a exequente, ora agravada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto

Belém/PA, 24 de maio de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 31/05/2022